Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AGRAVADA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL ATINGIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 833 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.

3. A agravada comprovou que seus gastos básicos com tratamento de neoplasia maligna de mama, linfonodo e ossos que abrangem despesas com enfermeira, plano de saúde e despesas com medicamento e alcança o valor de R$ 8.726,50.

4. Comprovada que a penhora de parte dos proventos da agravada compromete seu mínimo existencial, a constrição deve ser indeferida.

5. Recurso conhecido e desprovido.